Tribunal: TJDFT
Processo: 0735348-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diversamente do que alega o agravante, o título exequendo expressamente determinou que os períodos compreendidos entre 28/05/2020 e 31/12/2021 sejam considerados para o cálculo dos valores devidos, cujo pagamento deve se dar a partir de janeiro de 2022.
2. No caso, tendo em vista que o cálculo apresentado pela parte exequente se encontra em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título exequendo, revela-se escorreita a decisão que o homologou.
3. Agravo conhecido e não provido.